Tribunal: TJDFT
Processo: 0748496-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESDOBRAMENTO FÁTICO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 3.300,00, a título de danos materiais e a importância de R$ 25.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagens aéreas de outra companhia aérea, para o trecho São Paulo – Ilhéus, com partida agendada para as 13h25 e retorno programado para às 14h15, com embarque em Ilhéus. Discorreu que comprou da ré passagens para o trecho Brasília – São Paulo, com embarque previsto para as 10h05 e chegada no destino final as 12h25. Alegou que o voo para São Paulo sofreu atraso, com partida programada para às 13h00, o que lhe faria perder a conexão para Ilhéus. Argumentou que, diante do atraso, adquiriu novos bilhetes junto a terceira empresa aérea, pelo valor de R$ 3.300,00, desembargando em Ilhéus por volta das 13h30. Destaca que o atraso do voo operado pela ré lhe causou considerável transtorno emocional, além de prejuízos financeiros. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 60129691 e 60129692). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve defeito na prestação de serviço, em razão de atraso de voo e consequente perda de conexão para o destino final. Argumenta que suportou situação desesperadora em aeroporto e foi obrigado a adquirir outra passagem aérea para alcançar o destino final. Defende que a recorrida não providenciou acomodação e alimentação, caracterizando conduta ilícita. Requer a fixação de indenização por danos morais em valor razoável e proporcional.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou incontroverso que houve atraso no embarque do voo operado pela recorrida, bem como que o recorrente adquiriu novo bilhete em outra companhia aérea para desembaraçar no destino final. O atraso suportado pelo recorrente, inclusive com a necessidade de aquisição de outra passagem, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelo consumidor.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
8. No caso, o recorrente não comprovou a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do atraso do voo. A decolagem no voo operado pela recorrida estava programada para as 10h05 (ID 60008637), sendo que o passageiro partiu para São Paulo em voo programado para às 11:40 (ID 60008639). Logo, não prospera a alegação do recorrente de que a recorrida deixou de lhe prestar assistência, sobretudo diante do curto tempo de espera para embarque no aeroporto. O fato de o recorrente ter optado por adquirir outra passagem aérea em companhia diversa, por si só, não se mostrou capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade, não passando de transtorno da vida cotidiana. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação do requerido a reparação dos alegados danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.